Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0730568-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, e art. 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possa se manifestar sobre o Agravo Interno de ID n. 36599187. Na sequência, retornem os autos conclusos a esta relatoria. P. I. Carmelita Brasil Relatora